Tribunal: STF
Processo: HC 189721
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO DE MENOR, DE CASA DE PROSTITUIÇÃO, DE RUFIANISMO E DE “LAVAGEM” OU OCULATAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13, ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90, ARTIGOS 229 E 230 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 129.598, in verbis:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por CLEONICE MARIA DA FONTOURA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n 0059290-38.2020.8.21.7000). 
    A recorrente foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, estando em prisão preventiva. 
    A defesa manejou habeas corpus no Tribunal de origem a fim de revogar o decreto de prisão preventiva. A concessão da ordem foi denegada. 
    Na presente insurgência, a recorrente sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa. 
    Aduz que é responsável pelo cuidado de filha de 13 anos e que a manutenção da prisão preventiva se ressente de periculum libertatis. 
    Invoca a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 ao caso. 
    Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Com efeito, o Tribunal de origem rechaçou, de forma suficiente, o alegado excesso de prazo na formação na culpa. Observe-se (fls. 273-278):  
    Como é sabido, os prazos processuais são considerados englobadamente, não tendo havido ainda delonga caracterizadora de constrangimento ilegal. Além disso, pequenos atrasos para a formação da culpa são concebíveis. 
    No mais, cabe ressaltar que se trata de processo com dezesseis réus, que, em tese, pertencem à facção criminosa denominada “Os Manos”, responsável pelo tráfico de entorpecentes na localidade do fato, estando o feito, no momento, aguardando a citação de alguns dos acusados, sendo verificado, nesse contexto, que o andamento processual segue seu curso normal. 
    Assim, por mais importante que seja a existência dos prazos processuais, certo é que estes não podem ser tão-somente matematicamente considerados,sendo perfeitamente concebível a existência de pequenos atrasos na instrução, sobretudo, em casos mais complexos, como o ora analisado. 
    [...] 
    Ademais, diferentemente daquilo que é alegado pelos impetrantes, acerca da ausência de previsão para o término da instrução, haja vista a suspensão de atividades que envolvam aglomeração de pessoas, em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19, pertinente ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado, por medida de segurança, através da Resolução n. 008/2020-P, prorrogou o desempenho das atividades realizadas através do sistema diferenciado de atendimento de urgência, até a data de 31/05/2020. 
    Além disso, no que tange à substituição da preventiva por prisão domiciliar, o juiz poderá, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou portador de deficiência. No caso dos autos, a ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, que assim se pronunciou (fl. 278): 
    Por fim, consoante certidão de nascimento juntada aos autos eletrônicos, a filha da ré, embora seja menor de idade, possui 13 anos, motivo pelo qual é inviável a concessão de prisão domiciliar à acusada, nos exatos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 
    Por fim, no que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que a recorrente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a recorrente não demonstrou a teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente não demonstrou enquadrar-se em alguma das hipóteses normativas previstas na Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Desse modo, considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 2º da Lei 12.850/13, no artigo 244-B da Lei 8.069/90, nos artigos 229 e 230 do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9.613/98. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a medida liminar indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa.
    Aduz que a paciente está presa desde o dia 06 de setembro de 2019, no entanto, “o processo segue paralisado, aguardando a citação dos demais denunciados, além da paralisação em razão da pandemia do COVID-19, em decorrência das restrições sanitárias impostas, o que inclui a suspensão do trâmite e prazos processuais sendo que a instrução processual não foi iniciada”.
    Entende que “a lentidão na condução do feito não decorre exclusivamente da pandemia do COVID-19, pois antes mesmo da implementação das restrições sanitárias, que ocorreu em 16/03/20201, o processo já apresentava movimentação lenta. A paciente foi citada e apresentou resposta à acusação em 29.11.2019, porém, a instrução não foi inaugurada porque nem todos os réus foram citados”.
    Sustenta que os supostos crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça, sendo necessária a reavaliação da necessidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Assevera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Destaca que a paciente possui uma filha de 13 (treze) anos de idade que depende dos seus cuidados.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela concessão de prisão domiciliar ou, ainda, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer: 
    a) a concessão de liminar, determinando-se a liberdade provisória à paciente, frente ao excesso de prazo no início da instrução, expedindo-se alvará de soltura em favor de CLEONICE MARIA DA FONTOURA. Alternativamente, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista a paciente ter filha menor de idade, ou por quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão; 
    b) no mérito, seja confirmado o excesso de prazo na formação da culpa, determinando que CLEONICE MARIA DA FONTOURA responda o processo em liberdade, ou ainda para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar haja vista a paciente ter filha menor de idade ou ainda por quaisquer das demais medidas alternativas (art. 319 CPP)”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente